Tribunal: TJDFT
Processo: 0717506-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717506-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE CAMPOS EMBARGADO: ESPOLIO DE JOSIAS MOREIRA DA SILVA REPRESENTADO POR INVENTARIANTE MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA, ESPOLIO DE HELENA ALVES DA SILVA REPRESENTADO POR INVENTARIANTE MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA, MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA, JOSIAS MOREIRA DA SILVA FILHO, EDUARDO BRUNO DA SILVA, ANTONIO ALVES DA SILVA, MARCIA CRISTINA DA SILVA, PATRICIA ROSE DA SILVA PEREIRA, MARCIO LUIZ DA SILVA, MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO HENRIQUE CAMPOS contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto em desfavor de MARCIO LUIZ DA SILVA E OUTROS. A decisão restou assim consignada (ID 71622410): “O agravo de instrumento não deve ser conhecido, por ausência de hipótese legal de cabimento. O art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." O Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, no REsp 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, restou fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconhece a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar-se inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a restringir a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. No caso, o agravante não refuta o conteúdo da decisão quanto à determinação de desocupação do imóvel, o que justificaria a urgência. Traz apenas considerações acerca de aspectos processuais que devem ser alegados em preliminar de contestação. Não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifique a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. Eventual ilegitimidade ativa decorrente da necessidade de inclusão de outros herdeiros ou de regularidade da representação processual dos autores e o pedido de revogação da gratuidade de justiça devem ser analisadas no curso do processo e podem ser questionadas no recurso de apelação. Ademais, as matérias não podem ser diretamente apreciadas por este Tribunal, pois configuraria inovação recursal e supressão de instância. O agravo não deve ser conhecido, por ausência de hipótese de cabimento, nos termos do art. 1.015 do CPC. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC).” Em suas razões (ID 72076441), o embargante sustenta que: 1) refutou o conteúdo da decisão que determinou a desocupação do imóvel, principalmente as questões de ordem pública, que podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição; 2) a decisão é omissa e obscura, pois a legitimidade dos embargados é matéria de ordem pública e deve ser analisada. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para conhecer de ofício do agravo de instrumento e dar-lhe provimento. Solicita, ainda, a suspensão da decisão agravada. Sem contrarrazões (ID 72802411). É o relatório. Decido. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). O recurso não merece provimento. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração “é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1801356 PR 2020/0327473-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5a Turma, j. 22/02/2022, DJe 24/02/2022). A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. Dessa forma, “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023). No caso, houve argumentação clara e suficiente acerca dos motivos pelos quais se entendeu por não conhecer do agravo de instrumento. Mesmo as matérias de ordem pública devem ter sido analisadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Na hipótese, como mencionado na decisão, a questão da ilegitimidade ativa não foi apreciada na origem, o que impede o conhecimento diretamente por este Tribunal. Os argumentados apresentados pelo embargante demonstram que, em que pese alegar a existência de obscuridade e omissão na decisão, pretende, na verdade, a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento. Tal procedimento, entretanto, é vedado nos embargos de declaração, que visam tão somente ao esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado ao colegiado. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 25 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator